Tribunal: TJPA
Processo: 0001071-36.2012.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006 ? tráfico de drogas ? PRELIMINAR: 1) NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ? REJEITADA ? ausência de prejuízo à defesa, uma vez que o juízo positivo de admissibilidade da demanda não necessita de ampla fundamentação, porquanto não se qualifica, em regra, de ato decisório nos termos do art. 93, inciso IX, 2ª parte da Carta Magna, mas sim como decisão meramente interlocutória ? precedentes do STF e STJ ? Ademais, in casu, não foram apresentadas na defesa preliminar quaisquer teses que implicassem em absolvição sumária ou obstassem o recebimento da denúncia, conforme expressamente apreciado pelo magistrado a quo ao receber a exordial acusatória ? MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA ? autoria do delito comprovada a partir do testemunho dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante da ré, bem como por sua confissão em juízo ? DE OFÍCIO, CONSTATADA A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E O QUANTUM DA PENA APLICADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NÃO HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO MODIFICADO PARA ABERTO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO.1. Não merece acolhimento a tese preliminar de nulidade do feito em razão de ausência de fundamentação no recebimento da denúncia, uma vez que não demonstrado qualquer prejuízo à defesa, não sendo necessária ampla fundamentação no despacho de recebimento da exordial, estando evidente que ao recebê-la, embora de forma sucinta, o Magistrado a quo constatou o preenchimento dos requisitos formais inerentes ao ato. Precedentes do STF e STJ.2. Não merece acolhimento o pedido de absolvição por negativa de autoria, uma vez que os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para imputar à apelante o delito em comento, notoriamente o depoimento dos policiais civis responsáveis por sua prisão em flagrante, bem como a confissão da ré em juízo, a qual declarou que não comercializava droga, mas de fato guardava em sua casa substância entorpecente, justificando que os entorpecentes pertenceriam a terceira pessoa de alcunha ?Pelé?, que teria pedido a recorrente que os guardasse enquanto o mesmo jogava futebol com os vizinhos.3. De ofício, constatada a incompatibilidade entre o quantum da pena aplicada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o regime inicial de cumprimento, fixado como semiaberto, mostrando-se inidônea a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante para fixação de regime mais gravoso, a saber, a falta de casa do albergado na comarca, pelo que deve ser modificado para aberto o regime de cumprimento da sanção. Inteligência da Súmula 719 do STF.4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, modificado para aberto o regime de cumprimento da sanção. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001071-36.2012.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Penal
COMARCA DE ORIGEM: Paragominas (3ª Vara Criminal de Paragominas)
APELANTE: Joelma Lopes da Silva (Defensora Pública Eliana Magno Gomes Paes)
APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006 - tráfico de drogas -
PRELIMINAR:
1) NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - REJEITADA - ausência de prejuízo à defesa, uma vez que o juízo positivo de admissibilidade da demanda não necessita de ampla fundamentação, porquanto não se qualifica, em regra, de ato decisório nos termos do art. 93, inciso IX, 2ª parte da Carta Magna, mas sim como decisão meramente interlocutória - precedentes do STF e STJ -
Ademais,
in casu
, não foram apresentadas na defesa preliminar quaisquer teses que implicassem em absolvição sumária ou obstassem o recebimento da denúncia, conforme expressamente apreciado pelo magistrado
a quo
ao receber a exordial acusatória -
MÉRITO:
2) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - autoria do delito comprovada a partir do testemunho dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante da ré, bem como por sua confissão em juízo -
DE OFÍCIO
, CONSTATADA A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E O QUANTUM DA PENA APLICADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NÃO HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO MODIFICADO PARA ABERTO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO
.
1.

Não merece acolhimento a tese preliminar de nulidade do feito em razão de ausência de fundamentação no recebimento da denúncia, uma vez que não demonstrado qualquer prejuízo à defesa, não sendo necessária ampla fundamentação no despacho de recebimento da exordial, estando evidente que ao recebê-la, embora de forma sucinta, o Magistrado
a quo
constatou o preenchimento dos requisitos formais inerentes ao ato. Precedentes do STF e STJ.
2.

Não merece acolhimento o pedido de absolvição por negativa de autoria, uma vez que os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para imputar à apelante o delito em comento, notoriamente o depoimento dos policiais civis responsáveis por sua prisão em flagrante, bem como a confissão da ré em juízo, a qual declarou que não comercializava droga, mas de fato guardava em sua casa substância entorpecente, justificando que os entorpecentes pertenceriam a terceira pessoa de alcunha ¿Pelé¿, que teria pedido a recorrente que os guardasse enquanto o mesmo jogava futebol com os vizinhos.
3.

De ofício, constatada a incompatibilidade entre o
quantum
da pena aplicada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o regime inicial de cumprimento, fixado como semiaberto, mostrando-se inidônea a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante para fixação de regime mais gravoso, a saber, a falta de casa do albergado na comarca, pelo que deve ser modificado para aberto o regime de cumprimento da sanção. Inteligência da Súmula 719 do STF.
4.

Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, modificado para aberto o regime de cumprimento da sanção. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, modificar para aberto o regime de cumprimento da sanção,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 25/05/2020, às 14:00horas, à 01/06/2020, às 14:00horas.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOELMA LOPES DA SILVA (fl.107), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Paragominas, que a condenou pela prática do delito previsto nos art. 33, caput, da Lei nº11.343/2006, cominando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (fls.113/123), a apelante postulou, em sede preliminar, a declaração de nulidade do feito a partir do recebimento da denúncia em razão da ausência de fundamentação no despacho que recebeu a exordial. No mérito, pleiteou sua absolvição por negativa de autoria do delito.

Em contrarrazões (fls.125/127), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença condenatória, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (fls.133/135).

É o relatório.

VOTO

Em sede preliminar, suscitou a apelante a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, por alegada ausência de fundamentação no recebimento da exordial,
tese que deve ser rejeitada
, senão vejamos:

É sabido que, em regra, o despacho de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação substancial, dada sua natureza de decisão interlocutória simples. Assim, não é exigido que o magistrado exponha, de forma minuciosa, os motivos que o levam a receber a peça acusatória, embora deva estar atento ao cumprimento dos requisitos previstos em lei.

Com efeito, a falta de minuciosa análise dos termos da exordial acusatória não configura nulidade, sobretudo quando demonstrada a viabilidade da acusação, como no caso, pois a mesma contém todos os elementos do art. 41, do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias, qualificação da acusada, classificação do crime, tendo ainda oferecido rol de testemunhas, permitindo o exercício do amplo direito de defesa a ré.

Vê-se, portanto, que a tese de ausência de fundamentação do despacho que recebeu a proemial acusatória, o que, segundo a recorrente, acarretaria nulidade absoluta do feito a partir do referido despacho, é inócua, não sendo demonstrado qualquer prejuízo à defesa em razão de tal fato, o que seria imprescindível para a decretação da nulidade alegada, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é necessária ampla fundamentação no despacho de recebimento da denúncia, que não equipara-se a ato decisório nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, estando evidente que, ao recebê-la, embora de forma sucinta, o Magistrado
a quo
constatou o preenchimento dos requisitos formais inerentes ao ato e que viabilizam o seu acolhimento.

Ressalta-se que,
in casu
, não foram apresentadas na defesa preliminar quaisquer teses que implicassem em absolvição sumária ou obstassem o recebimento da denúncia, conforme ponderado pelo magistrado a quo ao receber a exordial acusatória.

Corroborando esse entendimento, transcrevo posicionamento dos tribunais superiores sobre o tema em questão,
verbis
:
STF: HC: 170073 SP - SÃO PAULO 0020660-62.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER. Decisão monocrática:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edilson Fernando de Moraes e outro (s) em favor de Gilberto Sales Alecrim, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 456.651/SP. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal). Contra a decisão de recebimento da peça acusatória, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 456.651/SP. No presente writ, os Impetrantes sustentam falta de justa causa para deflagração da ação penal, porquanto denunciado o paciente de forma exclusiva, além de não individualizadas as condutas e ignorados os demais indiciados. Asseveram inidônea a fundamentação da decisão que recebeu a peça acusatória. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento da Ação Penal 0041424-23.2010.8.26.0050 e, sucessivamente, a suspensão da audiência designada para o dia 08.5.2019, até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo trancamento da ação penal na origem ou a absolvição do paciente e, sucessivamente, seja anulada a decisão relativa ao recebimento da denúncia. Em 29.4.2019, indeferi a liminar. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Extraio do ato dito coator: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. RECEPTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. No caso dos autos, não se constata na vestibular qualquer defeito capaz de dificultar ou impedir o exercício do direito de defesa pelo paciente, tendo o Ministério Público consignado que, na qualidade de proprietário da empresa Núcleo Comércio de Teleinformática e Elétrica Ltda., no exercício de suas atividades, adquiriu e recebeu, em proveito próprio e sabendo de sua origem ilícita, cabos telefônicos subtraídos da Telemar Norte S/A, narrativa que atende de forma satisfatória os requisitos legais exigidos para que se lhe garanta o exercício da ampla defesa e do contraditório. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA DO ATO QUE ACOLHE A INICIAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória. 2. Na espécie, ainda que de forma sucinta, o magistrado singular explicitou as razões pelas quais admitiu a deflagração da ação penal, o que afasta a mácula suscitada na impetração
. A jurisprudência prevalecente desta 1ª Turma da Suprema Corte, forte na dicção constitucional, orientava-se no sentido do não cabimento de habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional (HC 139.258/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 20.3.2018; HC 150.993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.3.2018; HC 149.594-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.02.2018). A jurisprudência do Plenário desta Casa, contudo, não veio a endossar tal compreensão. Por todos, destaco recente julgado, o HC 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.3.2018 e 04.4.2018, em que o Tribunal Pleno conheceu de habeas corpus impetrado em caráter substitutivo. Naquela assentada, após enumerar julgados semelhantes do Plenário  v.g. HC 123.971/DF , conheci do writ em observância ao princípio da colegialidade, ressalvando a minha posição pessoal sobre o tema. De todo modo, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. Colho da peça acusatória: (...). Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data anterior a 20 de setembro de 2006 (
), o denunciado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, 775 metros de cabos telefônicos, descritos no laudo pericial de fls. 86/95, tendo pleno conhecimento que os mesmos eram de origem ilícita. Segundo o apurado, os cabos telefônicos foram subtraídos da empresa Telemar Norte Leste S/A, por pessoas desconhecidas (
). O denunciado era proprietário da empresa Núcleo Comércio de Teleinformática e Elétrica Ltda e no exercício de suas atividades adquiriu de pessoas desconhecidas os cabos telefônicos, sem nota fiscal, sabendo que os mesmos eram de origem ilícita. Dias depois, repassou os cabos para a empresa Conectel, situada na cidade de Presidente Prudente, chegando a emitir nota fiscal de sua empresa, para legitimar e dar origem a mercadoria. O denunciado tinha plena ciência da origem ilícita dos cabos, já que eles eram feitos especialmente para a empresa Telemar, inclusive com inscrições gravadas em seu corpo. Além disso, adquiriu os cabos de pessoas desconhecidas e sem nota fiscal. Apurou-se, ainda, que os cabos não eram comercializados pela Empresa Telemar e somente se destinavam aos seus serviços. Apurou-se, por fim, que o crime foi descoberto por fiscais da empresa Telemar que receberam denúncia anônima dando conta que cabos da empresa Telemar estavam sendo usados em obras de um condomínio localizado na cidade de Araraquara. Naquela cidade, constataram a veracidade das informações e verificaram pelos responsáveis pelo condomínio que os cabos foram adquiridos da empresa Conectel, que por sua vez, os adquiriu da empresa do denunciado. O magistrado de primeiro grau, ao receber a denúncia oferecida em desfavor do paciente pela suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), ressaltou 'ausentes as hipóteses de absolvição sumária, delineadas no artigo 397, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08 '. O Tribunal de Justiça destacou que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, de forma clara e precisa, os fatos imputados ao ora paciente, inexistindo ilealidade alguma no prosseguimento da ação penal. Naquela oportunidade, pontuou a Corte Estadual que há despacho expresso de recebimento da denúncia pelo Magistrado de primeiro grau, no qual determinou o recebimento e citação do ora paciente", tendo sido reconhecida a presença dos aspectos formais da denúncia e inclusive destacada a ausência dos requisitos ensejadores da rejeição liminar da denúncia". O Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, ressaltou que No caso dos autos, não se constata na vestibular qualquer defeito capaz de dificultar ou impedir o exercício do direito de defesa pelo acusado, tendo o Ministério Público consignado que, na qualidade de proprietário da empresa Núcleo Comércio de Teleinformática e Elétrica Ltda., no exercício de suas atividades, adquiriu e recebeu, em proveito próprio e sabendo de sua origem ilícita, cabos telefônicos subtraídos da Telemar Norte S/A.. Alias, consoante a narrativa formulada pelo órgão acusatório, o paciente não foi acusado de praticar o crime de receptação por ser sócio de determinada empresa, mas sim porque ele próprio, no exercício de atividade comercial, recebeu e adquiriu produto que sabia ser de origem ilícita. Na linha das instâncias anteriores, entendo haver lastro probatório mínimo para processamento e julgamento da ação penal, porquanto a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal ao qualificar o acusado, expor os fatos criminosos e, ao fim, imputar ao paciente o crime de receptação qualificada. A propósito, não há exigência, quando do recebimento da denúncia, de cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão quanto à responsabilidade criminal do agente. Conforme o ato dito coator, todos os detalhamentos da conduta imputada ao acusado e a comprovação do resultado danoso serão tempestivamente analisados no decorrer da instrução criminal a que serão submetidos. Nesse contexto, os fatos descritos na denúncia recomendam o processamento da ação penal e não o seu trancamento, este admitido somente diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014), hipóteses não evidenciadas no caso. Quanto ao pleito de absolvição, como preconizado no parecer ministerial, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (RHC 171.190-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 2410.2019). Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2019. Ministra Rosa Weber Relatora
(STF -
HC: 170073 SP - SÃO PAULO 0020660-62.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: DJe-241 05/11/2019)
STF:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação. Precedentes.
2. Ordem denegada.
(HC 101971 SP. 1ª Turma. Rel. Ministra Carmen Lúcia.pub DJE de 02-09-2011)
STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EMPRÉSTIMO PROBATÓRIO. PROVA ILEGÍTIMA. PROVA ORIGINADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VALIDADE DA PROVA. PRESCINDIBILIDADE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese. 2. É cediço, na linha da jurisprudência desta Corte, que é admissível a utilização de prova emprestada, desde que tenha havido a correlata observância ao contraditório e à ampla defesa. A vexata quaestio, entretanto, gira em torno da (im) possibilidade de se valer de referida prova emprestada para embasar a persecutio criminis, mesmo que não tenha havido a efetiva participação do agente em sua produção, porquanto não foi parte do processo administrativo em que foi originada. O STJ já sedimentou o entendimento de que "a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014). 3. Na hipótese vertente, consta do acórdão vergastado que a prova supostamente acoimada de ilegítima foi juntada aos autos principais antes mesmo da apresentação de defesa prévia. Dessarte, a indigitada prova, portanto, foi oportunizada à defesa desde a deflagração da persecução penal, razão pela qual se alija de qualquer pecha que possa conspurcar o processo ab origine.
4. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que prescinde de fundamentação a decisão que recebe a denúncia, devendo, apenas, a decisão que rejeita a absolvição sumária, ser fundamentada, ainda que de forma concisa, apreciando, quando apresentadas na resposta à acusação, teses relevantes e urgentes"
(AgRg no HC n. 349.544/SC, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 12/5/2016). 5. Na espécie, a Magistrada singular, embora de modo sucinto, referiu-se expressamente aos requisitos mínimos da peça acusatória, atenta aos requisitos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal, esclarecendo a julgadora estarem demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito descrito na inicial. 6. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 92568 SC 2017/0315263-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)
STJ
: CRIMINAL. RHC. TRANCAMENTO DA AÇÃO. CRIMES FALIMENTARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO DESPACHO QUE RECEBEU A PEÇA ACUSATÓRIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação e em flagrante prejuízo à defesa dos réus. Tratando-se de crimes de autoria coletiva, de difícil individualização da conduta de cada participante, admite-se a denúncia de forma mais ou menos genérica, por interpretação pretoriana do art. 41 do CPP. Precedentes. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de reexame do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.
O despacho de recebimento da exordial não carece de ampla fundamentação, tendo em vista a sua natureza interlocutória simples e, também, por se constituir em um mero juízo de admissibilidade da acusação. Recurso desprovido
.
(STJ.
RHC 14405/SP.
5ª Turma.
Relator Ministro GILSON DIPP
. Data da Publicação/Fonte: DJ 07/06/2004 p. 239)
(
Grifos nossos
)

Portanto, constata-se que não adveio qualquer prejuízo à defesa da apelante, uma vez que desnecessária ampla fundamentação no despacho que recebe a exordial, pelo que
resta rejeitada a preliminar suscitada
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 09/04/2012, por volta das 13horas, policiais civis realizavam diligências para apuração de notícia de comércio de entorpecentes em um imóvel localizado na rua Araguaia, nº 235, bairro Jardim Bela Vista, cidade de Paragominas.

Prossegue a exordial que, no referido imóvel, encontrava-se a acusada e, após revista, foram encontradas dentro de uma bolsa que estava debaixo de um colchão, 15 (quinze) ¿cabeças¿ do entorpecente derivado da cocaína vulgarmente conhecido como ¿nóia¿.

Após a regular instrução do feito, a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no art.33, caput, da Lei de Drogas, sendo-lhe cominada a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteou sua absolvição por negativa de autoria delitiva.
Referida tese não deve prosperar
, senão vejamos:

A autoria e materialidade delitiva encontram-se comprovadas através do auto de apresentação e apreensão de objeto às fls.22, registrando que foram apreendidos em poder da acusada 15 (quinze) ¿cabeças¿ do entorpecente derivado da cocaína vulgarmente conhecido como ¿nóia¿, cuja natureza entorpecente foi atestada no Laudo Toxicológico Definitivo às fls.25 dos autos.

Corroborando a autoria do delito, tem-se o depoimento judicial da testemunha Tasmânyo de Lecon dos Santos (mídia às fls.75), policial civil integrante da guarnição que prendeu em flagrante a apelante, tendo a referida testemunha aduzido
que participou da diligência que resultou na prisão da acusada; que, averiguando denúncia anônima reportando venda de drogas, dirigiu-se à residência da acusada, pedindo permissão à mesma para fazer a revista no imóvel; que antes mesmo da revista a acusada prontamente entregou à força policial as drogas em questão, mostrando onde estavam guardadas; que a droga estava no quarto da acusada, em um recipiente; que a droga tratava-se de petecas de ¿nóia¿; que não recorda se foi apreendido algum valor em dinheiro; que não conhece nenhum traficante da região conhecido como Pelé; que antes da denúncia anônima não conhecia a ré, nem a mesma era alvo de investigação.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Jordan Augusto da Silva Pantoja (mídia às fls.75), também policial civil, que declarou
que participou da diligência que resultou na prisão da acusada; que, averiguando denúncia anônima reportando venda de drogas, dirigiu-se à residência da acusada; que a mesma colaborou com a força policial, entregando sem resistência a droga que guardava, sendo-lhe dada voz de prisão e conduzida até a delegacia; que a droga estava dentro de um quarto; que tratava-se de pasta base de cocaína; que não recorda se foi apreendido algum valor em dinheiro; que não conhecia a acusada; que não conhece nenhum traficante da região conhecido como Pelé.

Em seu interrogatório em juízo (mídia à fl.75), a apelante
confessou que a droga foi apreendida consigo, alegando, contudo, que não comercializava a droga, aduzindo que a mesma pertencia a um terceiro de alcunha ¿Pelé¿, o qual lhe havia pedido na véspera de sua prisão que guardasse os entorpecentes enquanto este jogava futebol com os vizinhos; que Pelé lhe entregou em pacote, mas não sabia o conteúdo; que posteriormente ficou curiosa e abriu o pacote, constatando tratar-se de droga e escondendo a mesma debaixo do colchão; que no dia seguinte a polícia veio até sua casa; que acha que o próprio Pelé a denunciou para que fosse presa; que nega o teor de seu depoimento prestado na fase investigativa, no que se refere a alegação de que adquira a droga para revender, bem como que já houvesse negociado cinco ¿cabeças¿ da mesma; que falou para os policiais que a droga não lhe pertencia; que não sabe onde Pelé mora.

Constata-se, portanto, que a tese recursal de negativa de autoria não se sustenta,
tendo a própria apelante confessado que, de fato, guardava substância entorpecente em sua residência,
conduta que em si já se mostra suficiente para considera-la como incursa no delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, tratando-se de delito de ação múltipla ou plurinuclear, sendo desnecessário que a apelante pratique o efetivo comércio da droga para configuração do tráfico de entorpecentes, bastando a prática de quaisquer das condutas descritas no tipo incriminador que,
in casu
, restou comprovado pelas condutas ¿guardar¿ e ¿ter em depósito¿ droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A partir do exposto acima, conclui-se pela impossibilidade de deferimento da tese defensiva absolutória por negativa de autoria, sendo patente a suficiência das provas carreadas para fundamentar a condenação da apelante.

Em sequência, em que pesa a apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Na primeira etapa da dosimetria da sanção, o juízo sentenciante considerou favoráveis a apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, arbitrando sua pena base no patamar mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reconhecendo, na segunda etapa da dosimetria, a atenuante da confissão, mas deixando de reduzir a pena intermediária em razão do entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ de que o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da individualização da pena, reconheceu o juízo sentenciante a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, aplicando-a em sua fração legal máxima de 2/3 (dois terços), conduzindo à pena final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, inexistindo motivação para reforma deste tópico da sentença.

Contudo,
de ofício, altero para aberto o regime de cumprimento da sanção
, por ser o compatível com o
quantum
da pena aplicada, à luz do art.33, §2º, c, do CP, apontando que a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante para afastamento do regime aberto, a saber, a inexistência de casa do albergado na comarca, mostra-se inidônea para fixação de regime mais gravoso, impondo-se a readequação do regime, consoante inteligência da Súmula nº 719 do STF,
verbis
:
STF/ Súmula nº 719:
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento,

porém, de ofício, modifico para aberto o regime de cumprimento da sanção.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora